Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-61.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3418 - Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800443-61.2021.8.14.0083

APELANTE: WERNESON WILCK NOGUEIRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por meio de prova judicializada consistente, em especial os depoimentos da vítima e das testemunhas, incluindo policiais que realizaram a prisão em flagrante.

4. A palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, assume especial relevo em delitos patrimoniais praticados às escondidas.

5. Os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública e, sendo compatíveis com o restante das provas, são aptos a sustentar juízo condenatório.

6. O conjunto probatório foi produzido sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP, inexistindo ilegalidade a ensejar absolvição.

7. De ofício, reduz-se a pena de multa fixada na r. sentença, por se mostrar desproporcional à pena privativa de liberdade imposta no mínimo legal.

IV - DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a pena de multa
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Werneson Wilck Nogueira Rodrigues, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, ambos do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência das provas.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo furto, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14977378 - Págs. 3 a 5):

DA EXISTÊNCIA DO FATO

A existência do fato está demonstrada pelos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DA PROVA PRODUZIDA

A vítima e as testemunhas arroladas, conforme gravações, disseram em Juízo essencialmente que:

MARIA LUCIVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA, relatou que no dia dos fatos estava no seu bar trabalhando e no mesmo ambiente estavam o denunciado e mais dois amigos bebendo. Que em um certo momento os três foram até ao bar e pediram a conta e fizeram o pagamento. Que o denunciado pediu a última cerveja e quando foi pegar a bebida, deixou o seu celular em cima do balcão. Que ao retornar com a bebida os três não estavam mais no local. Que sentiu falta do seu celular e tentou ir atrás dos três, porém não avistou mais os mesmos. Que ao rastrear o seu celular conseguiu identificar a localização e acionou a polícia militar. Que foram até o local e lá encontraram o celular atrás do tanque de lavar. Que após isso o denunciado foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

CASSIA ELIANE DO PERPÉTUO SOCORRO DE SOUZA E SILVA, testemunha de acusação, relatou que no dia dos fatos a testemunha estava com denunciado e mais um amigo no Bar Resenha, bebendo. Que como eles já estavam bastante bêbedos pagaram a conta e foram embora para sua residência. Que algum tempo depois sem recordar o horário a testemunha acordou com pessoas batendo no portão da sua casa. Que foi verificar o que estava acontecendo e deparou com a polícia. Que os policiais lhe informaram a situação e pediram autorização para entrar na residência da testemunha. Que autorizou a entrar um polícia e a dona do celular. Que ela escutou o toque do celular na cozinha. Que os policiais encontraram o celular e mostraram para testemunha. Que em seguida foi até o quarto e chamou o denunciado que estava dormindo. Ela que não sabe como o celular foi parar na sua residência.

ODINEY DE SOUZA MORAES, testemunha de acusação, relatou que estava de ronda pela Cidade quando a senhora LUCIVALDA acionou a guarnição e relatou sobre ocorrido. Que ao rastrearem o aparelho conseguiram identificar a localização do mesmo se dirigiram até o local. Que foram recebidos pela senhora CASSIA dona do imóvel. Que a mesma tentou dificultar o trabalho dos policiais e não queria autorizar a entrada dos policiais em sua residência. Que depois de muita conversa a moradora autorizou a entrada do Sgt Cordeiro e da senhora LUCIVALDA. O Sgt Cordeiro encontrou o celular na cozinha atrás do tanque de lavar.

BRENO JOAQUIM CORDEIRO, testemunha de acusação, relatou que estava de ronda pela Cidade quando a senhora LUCIVALDA acionou a guarnição e relatou sobre ocorrido. Que ao rastrearem o aparelho conseguiram identificar a localização do mesmo. Que se dirigiram até o local e foram recebidos pela senhora CASSIA, dona do imóvel. Que a mesma tentou dificultar o trabalho dos policiais e não queria autorizar a entrada dos policiais em sua residência. Que depois de muita conversa a moradora autorizou a entrada do Sgt Cordeiro e da senhora LUCIVALDA dentro o imóvel. Que a senhora CASSIA acordou o denunciado que estava dormindo no quarto. Que ele confessou que teria pegado o celular da vítima e falou onde estava escondido. Que o Sgt Cordeiro acompanhou o denunciado até o local onde estava o aparelho. Em seguida conduziu o denunciado à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.

WERNESON WILCK NOGUEIRA RODRIGUES, interrogatório do denunciado, relatou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Que o denunciado não furtou o celular e sim achou o mesmo no chão ao lado do balcão. Que afirma que achou o celular e colocou no seu cós da bermuda e não desligou o aparelho, ficou aguardando alguém procurar pelo mesmo. Que como ninguém procurou o denunciado foi para sua residência com sua amiga CASSIA. Que guardou o celular e dormiu. Que acordou com os policiais lhe chamando e dando voz de prisão. Que em seguida foi conduzido para delegacia para os procedimentos cabíveis.

A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas através dos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Registra-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo e, desde que, em harmonia com os demais elementos de prova, prevalecendo sobre a negativa do réu, nesse sentido:

(...)

A tese defensiva de insuficiência de provas resta plenamente afastada, tendo em vista que o celular foi encontrado na posse do acusado, e ainda que a defesa alegue não haver o dolo, por qual motivo estaria o celular atrás do tanque de lavar?

As testemunhas relataram de forma clara, como o celular foi localizado, inclusive a testemunha Cassia, que estava com o acusado, não restando dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime em questão, sendo, a provas inquisitorial e a judicializada convincentes e determinantes na testificação da ocorrência do delito e no estabelecimento de sua autoria.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e CONDENO WERNESON WILCK NOGUEIRA RODRIGUES, devidamente qualificado nestes autos, como infrator do artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 14977274 - Pág. 4);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 14977274 - Pág. 12) – demonstrando que foi apreendido na posse do réu o celular furtado da vítima;

c)

Auto de entrega (Num. 14977274 - Pág. 15);

d)

Depoimento judicial da vítima, confirmando os fatos narrados na denúncia – de que no dia dos fatos estava trabalhando no bar e no mesmo ambiente estavam o denunciado e mais dois amigos bebendo. Que quando foram fechar a conta, o réu pediu mais uma cerveja e quando foi pegar a bebida, deixou o seu celular em cima do balcão. Que ao retornar com a bebida os três não estavam mais no local e havia sumido seu celular. Destacou que no momento do fato só estava o réu e seus dois amigos no bar. Que acionou a polícia e através do rastreio do celular foram até o local onde o ora apelante estava e lá encontraram o celular atrás do tanque de lavar;

e)

Depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante – relatando que chegaram a casa onde o réu estava através de rastreio do celular furtado da vítima, onde a
res furtiva
foi encontrada no local, tendo o réu assumido que foi quem pegou o celular;

f)

Depoimento da testemunha Cássia Eliane – que confirmou que estava com denunciado e mais um amigo no Bar Resenha, bebendo no dia dos fatos. Que a polícia foi na sua casa, lhe informaram da situação e autorizou a entrada. Que escutou o toque do celular da vítima vindo da cozinha. Que ao ser encontrado o aparelho, esse foi lhe mostrado. Que em seguida foi até o quarto e chamou o denunciado que estava dormindo;

Em que pese o réu ter negado a prática do furto, afirmou que achou o celular e colocou no cós da sua bermuda, confirmou que foi quem estava com celular.

Tudo leva à materialidade e autoria do delito em questão.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Por fim, de ofício, verifico a necessidade de correção da pena de multa, vez que desproporcional à pena privativa de liberdade, a qual foi fixada no mínimo legal.

Desse modo, retifico-a para 10 (dez) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a pena de multa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025